Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721489-48.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATRIUM PLATINE, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ATRIUM PLATINE D E S P A C H O Intime-se o Condomínio Atrium Platine para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca da eventual inovação recursal quanto ao pedido de compensação, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator